Tribunal: TJSP
Processo: 1005926-62.2016.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005926-62.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DORATTO REPRESENTACOES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005926-62.2016.8.26.0590 -Voto no 33324
2
Voto no 33324
Comarca:
São Vicente
Partes:
Doratto Representações Ltda Me (autora) e
Município de São Vicente (réu)
Juiz sentenciante: Fabio Francisco Taborda
Ementa: Ação pelo rito ordinário. Reexame necessário.
Descabimento.
O proveito econômico obtido na presente ação é inferior a 100
salários mínimos. Não fosse apenas por isso, encontra-se a
sentença em consonância com entendimento sumulado do STF.
Inteligência do art.496, §1o, §3o, III e §4o, I do CPC.
Não se conhece do presente reexame necessário.
Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou
procedente o pedido formulado na ação que seguiu rito ordinário
ajuizada por Doratto Representações Ltda Me em face do
Município de São Vicente para determinar que este se abstivesse
de proibir, suspender ou desautorizar a emissão das notas fiscais
eletrônicas
da
autora,
independentemente
de
eventual
inadimplência por débitos tributários (fls. 193/195). Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa (R$ 11.775,00 em junho de 2016).
É dos autos ter a autora informado estar impedida de
emitir regularmente suas notas fiscais eletrônicas de prestação de
serviços em razão de suposta inadimplência com relação ao
Imposto Sobre Serviços ISSQN, com base na Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005926-62.2016.8.26.0590 -Voto no 33324
3
3.456-A/2.016. Nesse cenário, sob o argumento de que referido
bloqueio tem o objetivo de compelir os contribuintes a saldarem
seus débitos, ajuizou a presente ação ,na qual requereu fosse
determinado ao réu que se abstivesse de proibir, suspender ou
desautorizar a emissão das NFs, garantindo-se, por conseguinte,
livre acesso e utilização do sistema informatizado para tal
finalidade.
Após regular tramitação processual, o juiz julgou
procedente o pedido. Reproduziu o entendimento sumulado do STF
atinente à vedação ao uso de medidas coercitivas para compelir o
contribuinte ao pagamento de tributos.
Não houve interposição de recurso voluntário pelas
partes, conforme certidão de fls.71, oportunidade em que o
processo foi remetido ao Tribunal em razão da remessa necessária
(fls.73).
É o relatório.
A remessa necessária não merece conhecimento e seu
prosseguimento deve ser obstado.
Conforme preceitua o Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005926-62.2016.8.26.0590 -Voto no 33324
4
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
(...)
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação
no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e,
se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido inferior a:
(...)
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito
público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a
sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005926-62.2016.8.26.0590 -Voto no 33324
5
no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em
manifestação, parecer ou súmula administrativa.
Desse modo, tendo em vista envolver a hipótese dos
autos proveito econômico inferior a 100 salários-mínimos obtido
perante fisco municipal, não há que se submeter a presente
sentença ao crivo do reexame necessário.
Não fosse apenas pelo critério do valor da causa,
também não seria o caso de remessa oficial, na medida em que a
pretensão da autora encontra guarida nas Súmulas 70, 323 e 57 do
STF (art.496, §4o, I do CPC).
Ante o exposto, não se conhece da remessa
necessária.
BEATRIZ BRAGA
Relatora